Tribunal: TJES
Processo: 0009032-85.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009032-85.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDIANO GOMES FERREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009032-85.2005.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIANO GOMES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
312,
§1º,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL

–
PECULATO –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO
DO
CRIMES DE PECULATO PO
R
DUAS VEZES, APLICANDO A REGRA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) -
CABIMENTO

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
– Resta evidente que a prática do crime de peculato pelo réu, com a sua única conduta, lesou patrimônios de duas vítimas distintas, quais sejam, o do poder público e do particular Antônio Carlos de Oliveira Fonseca, devendo ser afastado o reconhecimento de crime único, aplicando a regra do concurso formal próprio (art. 70 do Código Penal).
2
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009032-85.2005.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIANO GOMES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que condenou Claudiano Gomes Ferreira nas iras do artigo 312, §1º, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões de apelação, o “parquet” pretende a condenação do réu, por duas vezes, como incurso no delito do artigo 312, §1º, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), vez que a conduta do acusado atingiu, além do patrimônio público, também o patrimônio de um particular.

A defesa apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo Dr. Sócrates de Souza, opina pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 07 de janeiro de 2005, no interior da Vara da Infância e Juventude de Vitória, o denunciado, na qualidade de Agente de Proteção a infância e Juventude, subtraiu, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público e do fato de ter acesso as dependências da Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES, furtou de dentro dos armários de aço que existem na sala de Coordenação do Juizado após arrombar seus cadeados, 01 (um) revolver marca Taurus, calibre .38, numeração raspada, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) Porta Credencial do Juizado, várias Carteiras de identificação de Agentes Voluntários em branco do Juizado, 01 (uma) Carteira da Associação dos Comissários e Agentes da Infância e Juventude do ES, várias munições calibre .38, 01 (uma) Camisa do Judiciário, pertencentes ao Poder Judiciário, além do montante de U$ 20,00 (vinte dólares), do valor em espécie de R$ 350, 00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) anel de ouro, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) porta munições, 80 (oitenta) vales-transportes no valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) cada e vários cheques de terceiros de diversos valores pertencentes ao Coordenador Dr. Antonio Carlos de Oliveira Fonseca.

Pois bem.

Ante a ausência de impugnação acerca da materialidade e autoria, passo à apreciação dos pontos de insurgência do presente recurso.

O concurso formal caracteriza-se quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, devendo ser punido pela pena mais grave, ou por uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, por meio do sistema da exasperação.

Destaco, inicialmente, as declarações da testemunha Antonio Carlos Oliveira da Fonseca, em juízo, tendo consignado:

"
q
ue o acusado era a
g
ente voluntário da
I
nfância e Juventude, enquanto que o depoente era coordenador geral dos agentes voluntários da Vara da infância, a
é
poca dos fatos; que o depoente tomou conhecimento da busca e apreensão realizada na casa do acusado, local em
que
foram encontrados vários objetos subtra
í
dos do interior da Vara da
I
nfância e Juventude; que o depoente guardava na gaveta de sua mesa, dentro da Vara da
i
nfância e Juventude de Vitória, u
m
anel, vinte d
ól
ares e u
m
cordão de ouro, objetos
q
ue foram subtraídos do referido local; que u
m
dos cheques subtraídos do local, conforme informação do gerente do banco, possuía a assinatura do acusado;
(...);
que credenciais da associação dos comissários e agentes da
I
nfância e Juventude também foram subtraídas;
q
ue a subtração ocorreu na sala do Juizado da
i
nfância e Juventude e
q
ue era uti
l
izada pela coordenação dos agentes
; q
ue a ARMA SUBTRAÍDA tinha sido apreendida em ação de a
g
entes na
q
uela unidade; que a arma foi devolvida pelo denunciado quando se apresentou co
m
u
m
advogado
".

Nesse contexto, resta evidente que a prática do crime de peculato pelo réu, com a sua única conduta, lesou patrimônios de duas vítimas distintas, quais sejam, o do poder público e do particular Antônio Carlos de Oliveira Fonseca, devendo ser afastado o reconhecimento de crime único, aplicando a regra do concurso formal próprio (art. 70 do Código Penal).

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU MAIS DE UM PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
(...).
4.
Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas
. 5. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”
. Grifo nosso.

Com efeito, considero a análise da dosimetria da pena realizada na sentença condenatória, para ambos os crimes.

Na forma do art. 70, do Código Penal, aplico a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, aumentada de 1/6 (um sexto),
restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e, ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
.

O condenado deverá cumprir a pena no
regime
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Tendo em vista o “quantum” da pena fixada, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, do Código Penal).

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, para reconhecer a prática de dois crimes (art. 312, §1º, do CP), na forma do concurso formal, previsto no art. 70, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)